Tribunal: TJMT
Processo: 1045737-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA - CPF: 831.285.491-68 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TAIS BORGES DA SILVA - CPF: 038.581.691-02 (ADVOGADO), FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES - CPF: 009.323.141-55 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1045737-91.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES

Recorrido(s):

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. TÍTULO EMITIDO PELA PARTE RÉ NOMINAL À PARTE AUTORA. AÇÃO NO PRAZO CAMBIAL DE DOIS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI DE CHEQUES. DESNECESSIDADE DA
CAUSA DEBENDI
. IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS PELA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 373, II DO CPC. TÍTULOS EXIGÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto pela reclamada objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos inicias para condená-la ao pagamento dos cheques de no 000064, 000065, 000066, 000067, 000068, 000069, estes emitidos pela reclamada nominal a parte reclamante, cada um no valor de R$5.000,00.

2.
Observada a emissão da cártula, com ação dentro do prazo de 02 anos da ação descrita no art. 61 da Lei de Cheques, tal ação, nesse prazo torna prescindível qualquer prova da causa debendi.

3.
Dada a autonomia e abstração dos cheques, a investigação sobre a “
causa debendi
” é permitida apenas diante de provas robustas da ilicitude do negócio jurídico a que estejam vinculados, o que, entretanto, não é caso dos autos, mormente porque não há negativa quanto à emissão dos títulos de créditos, todos nominais ao credor exequente.

4.
Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. Ainda que possível a investigação da
causa debendi
, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.

5.
É cediço que o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do devedor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.
Não se desincumbindo o reclamado do ônus de comprovar o adimplemento da dívida a ocorrência da prática ilícita à macular o negócio jurídico
sub judice
ou outro elemento robusto capazes de retirar a exigibilidade do título, não poderá ser desconstituído o título cambial, impondo-se ao reclamado o pagamento dos valores representados nos cheques.

7.
De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado
.
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019)

8.
Nesse aspecto, “
A prova de quitação parcial ou total de uma obrigação é a quitação –
Quem paga mal paga duas vezes
– O ônus da prova é do devedor, consoante o prescrito no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo deste ônus, não há como admitir que, em relação ao valor perseguido pelo Credor possa residir quitação parcial, sobretudo em gritante ofensa aos predicados estabelecidos no artigo 320 do Código Civil Brasileiro
.” (TJMT - N.U 1000535-73.2018.8.11.0041, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

9.
Ora, “
Em caso de pagamento parcial da dívida, ao devedor cabe exigir o recibo de quitação, com expressa referência ao negócio a que se vincula
, sob pena de incorrer no secular brocardo jurídico: ‘quem paga mal, paga duas vezes’”.
(TJMT - N.U 1000951-80.2017.8.11.0007, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

10.
Com efeito, quem paga, sem munir-se da necessária quitação documental passada pelo credor, paga mal, não podendo invocar essa circunstância ao ser cobrado de novo, pois pagamentos se comprovam por quitações regulares, exigindo-se, como prova de sua ocorrência, recibo claro e explícito, o que não ocorreu nos autos.

11.
Nesse sentido, a augusta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.PAGAMENTO DE BOLETO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. [...] 3.
Quem paga, sem munir-se da necessária quitação documental passada pelo credor, paga mal, não podendo invocar essa circunstância ao ser cobrado de novo, pois pagamentos se comprovam por quitações regulares, exigindo-se, como prova de sua ocorrência, recibo claro e explícito, o que não ocorreu nos autos
. [...]
(N.U 1025381-12.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

12.
Na hipótese, em desatenção ao art. 373, II do CPC, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, impondo-se a manutenção da sentença.

13.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a reclamada ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado pelo IGP-M/FGV, a contar da data do vencimento das cártulas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.
Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023